Tribunal: STF
Processo: Rcl 49715
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido na ADPF 828. Ato reclamado que determinou a imissão na posse em favor do arrematante, com fundamento em aquisição de imóvel, objeto de execução hipotecária, em leilão, ante o inadimplemento do contrato de mútuo. Ausência de aderência estrita. Não verificada violação do paradigma. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Carmen Rosa de Sá Oliveira contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do processo nº 5006031-21.2021.4.02.0000, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF.
    2. A reclamante narra tratar-se na origem de execução hipotecária contra si ajuizada pela Empresa Gestora de Ativos, representada pela Caixa Econômica Federal, ante a inadimplência no pagamento do contrato de mútuo, em que oferecido o imóvel como garantia.
    Informa que, após a venda do imóvel em segundo leilão, apresentou proposta para quitar o financiamento e realizou o depósito judicial do valor acordado antes da assinatura do auto de arrematação.
    O Juízo de origem, no entanto, determinou a imissão na posse do arrematante, tendo em vista que o depósito judicial foi efetivado após a venda em leilão, em valor inferior ao da arrematação, constituindo mera irregularidade formal a falta de assinatura no auto de arrematação.
    Alega negado, pela Corte reclamada, o pedido de revogação liminar da imissão na posse, uma vez que o leilão teria ocorrido durante a pandemia, o que afastaria a aplicação da Lei nº 9.020/2020.
    3. Sustenta não observado, pela decisão reclamada, o entendimento firmado pelo STF na ADPF 828, quanto à suspensão, por seis meses, em relação a ocupações anteriores à pandemia, de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, tendo em vista que ocupa o imóvel desde 1997 quando realizado o contrato de mútuo.
    Argumenta, no ponto, que a ADPF 828 pode ser aplicada aos mutuários e, principalmente, quando quitaram o financiamento a partir de uma proposta do exequente depois do leilão e antes da assinatura do auto de arrematação.
    4. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido com a consequente cassação do ato judicial reclamado.
    Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
    5. Deixo de determinar a citação das partes beneficiárias do ato judicial reclamado, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, publicada no DJe de 02.12.2020. 
    2. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADPF 828, tendo em vista a determinação de imissão na posse do arrematante do imóvel vendido em leilão, ante o inadimplemento do contrato de mútuo, em que oferecido o imóvel como garantia hipotecária.
    4. Ao exame da ADPF 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, a partir da ponderação entre os direitos de propriedade e possessórios e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em determinadas situações. Transcrevo a ementa da decisão monocrática: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
    I. A hipótese
    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
    II. Fundamentos de fato
    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.
    III. Fundamentos jurídicos
    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.
    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.
    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.
    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia
    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.
    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia
    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.
    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento
    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.
    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.
    VII. Conclusão
    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.
    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:
    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;
    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;
    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e
    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”
    5. A seu turno, a Corte reclamada, negou provimento ao agravo de instrumento, mantida a decisão em que não acolhido o pedido de remissão formulado pela ora reclamante na execução hipotecária, bem como determinada a expedição de carta de arrematação do imóvel e de mandado de imissão na posse em favor do arrematante. Reproduzo a ementa do acórdão:
    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. REMIÇÃO DA DÍVIDA APÓS A ARREMATAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO JUIZ NO AUTO DE ARREMATAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE SANÁVEL. EXECUÇÃO REGIDA PELA LEI 5.471/71. ADMISSIBILIDADE DA IMISSÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A controvérsia consiste em verificar a correção da decisão agravada, que não acolheu o pedido de remição formulado pela executada, determinando, ainda, a expedição de carta de arrematação do imóvel, em favor do arrematante.
    2. Consoante o art. 8º da Lei de Execução Hipotecária, o devedor pode remir a dívida até a assinatura do Auto de Arrematação. Assim se oportuniza a última possibilidade de que o Devedor possa evitar que o bem lhe seja tomado por força de ordem judicial de penhora.
    3. No caso dos autos, observa-se que o leilão do imóvel em tela foi realizado em 22.04.2021, ocasião em que foi arrematado pelo preço de R$ 114.399,73.
    4 . Ocorre que, a despeito do leilão já realizado, a EMGEA peticionou aos autos, em 27.04.2021 apresentando contraproposta para quitação da dívida, no valor de R$ 54.501,26, o que foi aceito pela agravante. Em 03.05.2021, a agravante comprovou o depósito judicial no valor de R$ 54.581,26. 
    5. Não há como subsistir a pretensão da agravante em remir a dívida, se tanto a proposta da EMGEA quanto o depósito realizado para este fim ocorreram após a finalização da arrematação do imóvel em tela.
    6. A ausência de assinatura do juiz constitui mera irregularidade, sendo vício sanável, não podendo haver prejuízo para as partes por causa da omissão do serventuário em colher a firma do magistrado.
    7. O valor depositado pela executada equivale a menos de 50% do valor arrematado pelo imóvel, não podendo prevalecer sobre o valor obtido com a arrematação do bem.
    8. Tratando-se de em execução regida pela lei 5.471/71, a imissão na posse do imóvel dá-se nos próprios autos do processo de execução, não sendo necessária a propositura de ação de imissão na posse autônoma pelo credor arrematante.
    9. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno julgado prejudicado.”
    6. O mandado de imissão na posse foi expedido nos seguintes termos:
    “O DOUTOR MARIANA TOMAZ DA CUNHA JUIZ FEDERAL DA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, POR NOMEAÇÃO NA FORMA DA LEI E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 
    MANDA a qualquer dos Oficiais de Justiça ao qual for o presente mandado apresentado, expedido nos autos do processo acima epigrafado, que em seu cumprimento proceda:
    1 - À IMISSÃO NA POSSE de CARLA VALÉRIA CATALDO PASSOS PINTO – Carteira de Identidade nº 074199233, expedida pelo IFP/RJ, CPF n° 943.928.897- 34 no imóvel acima descrito, cientificando-lhe do teor do presente mandado. O que ‘cumpra’ observadas as prescrições legais, podendo o Sr. Oficial de Justiça realizar a diligência em qualquer dia e horário. 
    Caso constatada situação diversa – OCUPAÇÃO DO IMÓVEL - o Oficial de Justiça deverá INTIMAR os ocupantes para a sua desocupação, no prazo de 60 (sessenta) dias.
    [...]”
    7. Não diviso a alegada afronta ao parâmetro de controle suscitado.
    8. Como se vê, foi determinado o cumprimento do mandado de imissão na posse, tendo em vista decisão, proferida peala Corte reclamada, em que reconhecido o direito do arrematante à posse do imóvel – objeto de execução hipotecária, ante o inadimplemento do contrato de mútuo por parte da ora reclamante –, após sua aquisição em leilão.
    Desse modo, os fundamentos invocados pela autoridade reclamada divergem substancialmente daqueles que deram ensejo ao paradigma de controle indicado.
    A situação descrita na hipótese vertente não se enquadra nos critérios estabelecidos na ADPF 828 para suspender medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de forma liminar.
    9. Como se sabe, os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    10. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.
    11. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora